Tribunal: CARF
Processo: 15504.720840/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720840/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
IZABELLE MARTINS VIEIRA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da
Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, em medida excepcional,
entender ser possível a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Contribuição para Previdência Oficial referente a Rendimento recebido de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720840/2011-50
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720840/2011-50

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/109658141596814, em 06/04/2011, acostada às fls. 18/22, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2010, que lhe exige crédito tributário no valor de R$
719,31, conforme abaixo demonstrado:
...
Decorreu o citado lançamento de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 06/30.180.199, ano-calendário 2009, enviada em 19/04/2010. Conforme
relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 20) foi apurada dedução
indevida de contribuição para Previdência Oficial, correspondente à diferença entre o
valor declarado e o total de contribuições para Previdência Oficial informado pela fonte
pagadora SPAL-Indústria Brasileira de Bebidas S/A, CNPJ 61.186.888/0001-93.
Cientificada em 09/06/2011 (fls. 33) do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL – fls. 15) que indeferiu seu pedido, a contribuinte protocolou
impugnação em 08/07/2011 (fls. 2/8), acompanhada dos documentos de fls. 9/15,
alegando, em síntese, que:
- a autoridade tributária não analisou sequer os argumentos por ela apresentados;
- o que ocorreu foi um erro ao digitar o valor referente à Previdência Oficial, tendo a
vírgula sido colocada em local errado: ao invés de digitar R$1.279,77, digitou
R$12.797,77;
- periodicamente consultava o site da RFB para verificar se seu nome constava de lote
de restituição, aparecendo sempre a situação “Regular” / “Sua declaração está na base
de dados da RFB”, conforme documentos que apresenta. Havia também a seguinte
indicação: “Para consultar a situação e ver detalhes do processamento de sua
declaração, utilize o Extrato do IRPF”;
- entretanto, por vários meses não foi possível consultar a possibilidade de pendência
por próprio erro do sistema da RFB. Essa afirmação pode ser comprovada pelo
departamento de tecnologia de informação desse órgão;
- inconformada e desconfiada da demora da restituição fez revisão da declaração
entregue, quando constatou esse erro de digitação. Imediatamente providenciou
retificadora para corrigir esse erro material. Entretanto, não conseguiu transmiti-la,
conforme pode ser verificado pela tela que apresenta. Essa tentativa ocorreu antes de ter
ciência da notificação, o que comprova esse seu argumento e sua boa-fé em resolver a
pendência detectada;
- não podendo enviar a retificadora, compareceu à RFB em 18/04/2011, na tentativa de
entregar pessoalmente a retificadora gravada em pen drive. Novamente não conseguiu
entregar essa declaração. Durante esse atendimento foi informada da impossibilidade de
transmissão em razão do lançamento efetuado;
- salienta que não recebeu nenhuma notificação, comunicado, alerta ou outra forma de
aviso de que estaria em situação irregular desde a entrega da declaração original em
04/2010. Somente em 19/04/2011 foi que recebeu a notificação que ora contesta;
- é cidadã, contribuinte e advogada, tendo pleno conhecimento de seus deveres. No
presente caso, tratou-se apenas de erro material, de digitação. Assim, requer seja
cancelado esse lançamento, para que possa entregar declaração retificadora;
- pelo cálculo automático da retificadora, já foi gerado pagamento de imposto, o qual
honrará, como sempre fez;
- conforme norma da RFB, o contribuinte tem até cinco anos para promover a
declaração retificadora.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720840/2011-50

- desse modo, por se tratar de erro de digitação, pode efetuar retificação por meio de
declaração retificadora, conforme permissivo legal e normativo. Assim, requer o
cancelamento da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS NOTIFICAÇÃO.
A autoridade administrativa somente poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2013 (e-fls. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 28/08/2013 (e-fls. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese os argumentos já apostos em impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Contribuição para
Previdência Oficial n valor de R$11.518,00.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados na contenda.
Fundamenta-se o recurso na afirmação de ocorrência de erro material e portanto
na possibilidade de retificação da declaração, argumentos repisados da impugnação e combatidos
pela Primeira Instância. Veja-se então como a decisão de 1a instância tratou tais argumentos da
ora recorrente:
...
A impugnante alega que cometeu mero erro de digitação ao preencher sua DAA
informando que teve desconto de contribuição para a previdência oficial de
R$12.797,77, quando o correto seria informar R$1.279,77. Sustenta que não agiu de
má-fé e que tem o direito de entregar declaração retificadora, pois se tratou de simples
erro material.
[...]
No presente caso, a fonte pagadora informara em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) que a contribuinte auferira rendimentos tributáveis no valor de
R$16.989,10, com desconto previdenciário no montante de R$1.279,77 (fls. 35). A
contribuinte, por sua vez, declarara ter recebido rendimentos tributáveis no valor de
R$16.989,10, com desconto previdenciário no montante de R$12.797,77 (fls. 25).
Assim, entendo que não havia necessidade de a autoridade intimar a contribuinte, pois
restara demonstrada a infração tributária cometida.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720840/2011-50

A impugnante alega que foi cientificada da Notificação de Lançamento em 19/04/2011
e que esteve na RFB em 18/04/2011. Entretanto, apresenta documentos que
comprovavam apenas o acesso ao site da instituição em 19/04/2011, às 20:15hs (fls.
11/12).
Em consulta ao sistema IRPF da RFB (histórico), localizei apenas o registro de que a
contribuinte acessou o extrato de sua declaração em 28/03/2011, em 19/04/2011 e em
18/01/2013.
Sobre a retificação de declaração, o Código Tributário Nacional, estabeleceu a seguinte
regra.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
[...]
Quanto à retificação da DAA, assim dispõe o artigo 832 do Decreto no 3.000/1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
[...]
Desse modo, torna-se incabível o pedido da contribuinte, pois a retificação da DAA
deveria ocorrer antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
No que tange à boa-fé, cumpre esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, a
responsabilidade é do tipo objetiva, na forma do artigo 136 do Código Tributário
Nacional (Lei n.o 5.172/1966), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
...
Apesar da correta interpretação legal a quo, em observância a princípios da
Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no
preenchimento da DAA original, até porque, tendo sido autuado, o contribuinte realmente fica
impedido de apresentar declaração retificadora.
Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em
casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte
ao que está sendo pleiteado.
É muito pertinente a alegação da contribuinte de erro material. A fonte
pagadora forneceu-lhe Comprovante de Rendimentos Pagos com Contribuição Previdenciária
Oficial no valor de R$1.279,77 (e-fl. 10) e a Declaração de Ajuste Anual foi preenchida com
R$12.797,77 (e-fls. 25). Pela simples ocorrência da repetição do último dígito, plausível a
alegação do erro de digitação, ainda mais sem evidências de má fé da parte envolvida.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e recálculo da apuração
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720840/2011-50

do imposto considerando como valor correto a deduzir da base de cálculo R$1.279,77. de
Contribuição para Previdência Oficial, quando então será apurado o real valor de ajuste de
imposto de renda do exercício 2010.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 75
DF CARF MF
Original